Tribunal: TJMT
Processo: 1003197-60.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003197-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO DIAS DA SILVA JORDAO EMERENCIANO - CPF: 020.057.984-36 (ADVOGADO), INTER LOCACOES S/A - CNPJ: 01.354.321/0001-57 (AGRAVANTE), TAISE MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 993.417.351-49 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), B.A.C.CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 03.174.522/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINAU A REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO ESCORREITA. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos,

a decisão agravada não é “ultra petita”, pois o magistrado de origem tão somente determinou o retorno dos autos a contadoria judicial para adequar o cálculo ao entendimento atual do STJ, de que: “
o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo”

(
AgInt no AREsp 1798652/SP, Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, 14.11.2022, DJe 21.11.2022).

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Inter Locações S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença nº 0011523-83.2012.8.11.0041, que determinou o retorno dos autos à contadoria judicial para retificação do cálculo.

O agravante contextualiza o recurso narrando que “se trata de ação Monitória movida pela Agravada, aduzindo que a Agravante contratou verbalmente seus serviços em outubro de 2007, com promessa de posterior fixação de contrato. Afirma que o contrato foi confeccionado em 07 de agosto de 2008, porém não foi assinado pela Agravante. Assevera que os serviços prestados seriam de manutenção dos veículos alugados para órgãos do Governo Estadual e que o pagamento deveria sempre ocorrer até o quinto dia após a emissão da fatura, porém, a Agravada estaria inadimplente com diversas faturas. A sentença foi julgada procedente, e instaurado cumprimento de sentença.” (Id. 158650697, pág. 9)

Esclarece que a contadoria do juízo apurou que existe um saldo a restituir a parte executada, ora, agravante, e “Uma vez intimadas para falarem acerca dos cálculos do contador, a Agravante peticionou manifestando sua concordância e requerendo levantamento do valor, caso ainda disponível em conta judicial, ou a intimação da Agravada para restituição, enquanto que esta peticionou manifestando discordância e querendo novos cálculos pela contadoria, argumentando que os depósitos realizados nos autos ocorreram a título de garantia do juízo e não de pagamento, pelo que deveriam continuar incidindo juros e correção monetária.” (Id. 158650697, pág. 10-11)

Afirma que de forma supreendente o magistrado de origem proferiu a decisão agravada que “adentra no mérito da Impugnação, sem, contudo, julgá-la, e ainda por cima
ultra petita
, pois considera que os cálculos não levaram em consideração a incidência dos juros de mora e correção monetária e nem a
multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC
, mesmo que a Agravada em seu petitório, tenha se insurgido apenas em relação a juros e correção monetária.” (Id. 158650697, pág. 11)

Narra que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de liminar recursal.

Ao final requer a concessão da liminar recursal para que “seja suspenso o levantamento de valores pela Exequente, bem como eventuais medidas constritivas em face da Executada, até julgamento final do Cumprimento de Sentença.” No mérito requer o provimento do recurso para reconhecer com válidos os cálculos da contadoria que reconhecem saldo a restituir em favor da recorrente.

Liminar indeferida (Id. 162307672).

Sem contrarrazões (Id. 166088186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Isso é assim porque, conforme apontei na decisão que inferiu a liminar,

a decisão agravada não é “ultra petita”, pois o magistrado de origem tão somente determinou o retorno dos autos a contadoria judicial para adequar o cálculo ao entendimento atual do STJ, de que: “
o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo”

(
AgInt no AREsp 1798652/SP, Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, 14.11.2022, DJe 21.11.2022)

Portanto, em obediência do determinado pela Corte Superior a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
, ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023